Tribunal: TJSP
Processo: 1501754-07.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – Arma de fogo e concurso de agentes – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prescindível apreensão e perícia da arma de fogo para configuração da majorante do inciso I, do parágrafo 2o-A, do artigo 157 do Código Penal – Prova robusta a admitir a condenação do acusado – Penas e regime inicial fixados com critério – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – Arma de fogo e concurso de agentes – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prescindível apreensão e perícia da arma de fogo para configuração da majorante do inciso I, do parágrafo 2o-A, do artigo 157 do Código Penal – Prova robusta a admitir a condenação do acusado – Penas e regime inicial fixados com critério – Recurso defensivo desprovido.